Tribunal: TJBA
Processo: 8052259-49.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052259-49.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO e outros (2)

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2°, II, C/C O ART. 14, II, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA - DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - RÉU QUE EMPREENDEU FUGA LOGO APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA - LOCALIZADO APÓS DECORRIDOS 01 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES EM COMARCA DISTINTA – MEDIDAS CAUTELARES QUE SE REVELAM INADEQUADAS. INSURGÊNCIAS ACERCA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE IMPETRADA – NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos Advogados Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa, em favor de Diego Nicolai de Oliveira Caldas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA, por decisão proferida nos autos de n° 8029771-17.2021.8.05.0039.

2.
Extrai-se dos autos que no dia 10.01.2021, fora instaurado o Inquérito Policial objetivando apurar o crime de homicídio tentado, ocorrido no dia 09.01.2021, tendo como suposto autor Diego Nicolai de Oliveira Caldas, ora Paciente, e como vítima Almir Pablo Santos Oliveira. Infrutíferas foram as diligências da autoridade policial visando a localização e apresentação do Paciente. Após a oitiva da vítima e de outras testemunhas, o Inquérito fora concluído, tendo o Delegado de Polícia representado pela decretação da prisão preventiva. O
Parquet
ofereceu a denúncia no dia 13.08.2021, a qual fora recebida em 24.01.2021. Esgotadas todas as diligências no intuito de localizar o Acusado, em 22.06.2022, decretou-se a segregação cautelar, tendo sido o mandado de prisão cumprido no dia 17.11.2022.

3
. Cinge-se a impetração no pleito de revogação da prisão preventiva do Paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional, além da desnecessidade de manutenção da medida extrema e ilegalidade do
decisum
que determinou a produção antecipada de prova.

4. Alegada ausência de fundamentação idônea e desnecessidade de manutenção da medida extrema
- Da análise dos autos, nota-se que efetivamente incorreu em equívoco o Magistrado
a quo
, ao pontuar que o Paciente forneceu endereço falso à autoridade policial, haja vista que ele não foi interrogado na fase investigatória. Sucede que, tal equívoco não conduz à soltura do Paciente, tampouco revela a ausência de fundamentação idônea nas decisões combatidas, notadamente porque o contexto apresentado no feito demonstra que a segregação cautelar é necessária e tem como objetivo a aplicação da lei penal, considerando que após o evento delituoso o Custodiado empreendeu fuga do distrito da culpa e só fora localizado em comarca distinta, após decorrido 1 (um) ano e 11 (onze) meses da data do fato.

5
. Consta no Inquérito Policial o depoimento de Adalberto da Costa Filho, proprietário do imóvel onde o Paciente mantinha a “Churrascaria Lacesta”, tendo aquele se dirigido até o local, para cobrar os valores dos aluguéis vencidos, quando então sentiu forte odor exalando do interior do estabelecimento e percebeu que o local estava abandonado.

6.
De igual modo, consta no procedimento investigatório, os depoimentos das testemunhas
Allanderson Miranda dos Santos
e
Milton Chagas dos Santos Júnior
, as quais indicam que após a suposta prática do homicídio tentado, o Paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, deixando para trás a “Churrascaria Lacesta” fechada com tudo dentro, inclusive maquinário e demais objetos que utilizava na exploração do seu comércio, inclusive alimentos perecíveis que estragaram com o tempo e deixaram forte odor no local.

7.

Sendo assim, apesar do equívoco do Magistrado
a quo,
quanto ao fornecimento de
endereço falso à autoridade policial, verifica-se que
ao revés do quanto aduzido pelos Impetrantes, as decisões ora combatidas se encontram aptas à manutenção da custódia cautelar do Acusado e em conformidade com os requisitos previstos no art. 312, do CPP, hábeis a justificar a prisão preventiva infligida ao Paciente, notadamente porque ele evadiu-se do distrito da culpa, ainda em sede de investigação policial, tanto que deixou para trás o empreendimento que possuía, com todos os equipamentos e mercadorias.

8
. Necessário pontuar que apesar de os Impetrantes suscitarem que não há provas no Inquérito Policial de quais as diligências foram desempenhadas pelos investigadores da Polícia Civil,
é sabido que os agentes públicos, no exercício de suas funções, possuem fé pública e
gozam da presunção
juris tantum
de legitimidade nas suas atuações, sendo
que,
in casu
, consta
m
no feito Relatórios de Investigação Criminal certificando que o Paciente não fora localizado. De igual modo, é cediço que o Ministério Público, enquanto órgão de acusação, possui sistema de p
esquisa interno, sendo descabidos, portanto, os argumentos defensivos que questionam os endereços e contatos de telefones fornecidos pelo
Parquet
, na ação penal,
com o objetivo de localizar o Paciente.

9.
O

fato de constar
na decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão que o Paciente respondia pelo crime de homicídio consumado e não tentado também não é capaz de macular o
decisum
combatido, por se tratar de mero erro material
.

10
.
Assim,
da aplicação dos pressupostos - necessidade e adequação
, e
diante da
intenção do Paciente de se furtar da aplicação da lei penal, resta demonstrada
a concreta necessidade de manutenção da segregação cautelar dele, neste momento
processual
, mostrando-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto
as medidas cautelares alternativas à espécie,
previstas no art. 319, do CPP.

11
.
Da decisão que determinou a antecipação de provas –
Na ação penal de origem encontram-se pendentes de análise
os pedidos feitos pela Defesa, na resposta à acusação,
acerca da
nulidade processual em razão das decisões que, respectivamente, determinou a citação por edital e a produção antecipada de provas, de modo que, a análise destes argumentos por esta Corte, neste
writ,
poderia configurar indevida supressão de instância, razão pela qual não devem ser conhecidos.

12
. Por oportuno, destaca-se que a autoridade impetrada designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21.03.2023, tendo sido expedido mandado de intimação para a vítima e as testemunhas que prestaram declarações na audiência que antecipou a produção de provas. Logo, ainda que exista nulidade
quanto a
referida antecipação de provas, provavelmente estaria superada com a designação e intimação das testemunhas para a nova assentada, quando certamente serão ouvidas.

13. Ausência de contemporaneidade
-
O
decreto prisional não está relacionado essencialmente a data dos fatos, mas aos requisitos necessários à segregação cautelar, de sorte que pouco importa o lapso temporal, mas a demonstração de que mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os motivos que ensejaram a medida extrema, sendo essa a hipótese dos autos. Pontue-se que, a antecipação de provas não torna desnecessária a
custódia cautelar do Paciente, mormente porque restou evidenciado no feito o intuito do agente em se furtar da aplicação da lei penal.

14
.
Condições pessoais favoráveis -
As
condições pessoais, por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº

8052259-49.2022
.8.05.0000, tendo como Impetrantes os Bels.
Pablo Domingues Ferreira de Castro e Catharina Araújo Lisboa
, como Paciente,

Diego Nicolai de Oliveira Caldas
,
e
como Impetrado, o
Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente do
Habeas Corpus
e, na extensão,
DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.